Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706581-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: THIAGO BORGES CAIXETA RÉU: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por THIAGO BORGES CAIXETA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, com fundamento no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil[i], em face de ação reivindicatória, condenando-o a desocupar o imóvel localizado na Fazenda Paranoazinho, Chácara das Palmeiras, DF 440, Km 4,5, Núcleo Rural de Sobradinho I, adquirido por sucessão desde 22 de abril de 2003, conforme Cessão de Direitos de Posse anexa (Documento 5), áreas de terra de 30,5515 ha (Processo n. 2015.01.1.075453-4). Ressalta que todos os documentos de cessão sobre o imóvel e demais documentos que comprovam a posse ao longo dos anos estavam sob a guarda do pai do Requerente Baltazar Geovane Caixeta, e que apenas recentemente foram localizados e entregues lhe. Afirma que, como é possível observar nos autos, são muitos os documentos que comprovam a sua posse mansa e pacífica, inclusive com a própria outorga do Governo que liberou, em diversas oportunidades, Licenças Operacionais para exploração de areia na área. Nesse sentido e atendendo aos requisitos legais é que tramita junto à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, processo administrativo n. 00070.00008471/2019-23, que trata da regularização do respectivo imóvel em seu favor (documento 37). Alega, ainda, que na área reside uma família cuja única moradia é o referido imóvel, sendo a desocupação imediata medida extrema e desnecessária visto a dignidade da pessoa humana como princípio basilar das decisões judiciais que promovem a verdadeira justiça social. Requer, em sede liminar, o sobrestamento da ordem de desocupação do imóvel em sede de execução da Ação Reivindicatória. No mérito, a procedência do pedido para rescindir a sentença com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindendo, e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescisório, para o fim de mantê-lo na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Analiso o pedido de tutela provisória. Dispõe o art. 969 do CPC que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da ação rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. O Doutor Rodrigo Barioni, ao comentar a nova lei processual civil, a respeito do tema salienta que o art. 969 do CPC/2015 apenas reproduz o conceito, com pequena diferença redacional. O fato é que hoje se admite tranquilamente a concessão de tutela provisória antecipada na ação rescisória, de urgência ou de evidencia, para o fim de retirar a eficácia da decisão rescindenda, quando preenchidos os requisitos legais (Breves Comentários ao Novo CPC, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Revista dos Tribunais, 2a ed., p. 2262) A singularidade na concessão da medida prevalece, considerando a ordem de desocupação da área sub judice, sob pena de reintegração compulsória, e os termos do Ofício no 199 –SG do Conselho Nacional de Justiça do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, versando sobre a suspensão de reintegrações de posse como prevenção ao agravamento da pandemia do novo coronavírus. Posto isso, defiro a tutela de urgência e suspendo o cumprimento sentença até julgamento final da presente ação rescisória (CPC/2015, art. 300, caput e § 3o c/c 969). Oficie-se ao Juízo de origem informando o teor da presente decisão. Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator [i] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (,,,) VII, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;